Tribunal: TJDFT
Processo: 0725412-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725412-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Roberto Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0706552-45.2022.8.07.0018, assim redigida: “Inicialmente destaco que há pendência de apreciação da Impugnação apresentada pelo Distrito Federal em ID 129176025, e os Embargos de Declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em ID 130134500. Analisarei por tópicos. Da impugnação Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 129176025, na qual alega: 1. Necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1170; 2. Ilegitimidade ativa; 3. Excesso de execução, haja vista a não utilização da TR. Contraditório exercido em ID 119895166. É o relatório. Decido. SUSPENSÃO DOS AUTOS PELO TEMA 1.070/STF O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos. DA ILEGITIMIDADE ATIVA Com efeito, dispõem os artigos 2o, 3o e 4o do Decreto n.o 21.396, de 31de julho de 2000, que trata da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o seguinte: Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Educacional do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. O pagamento dos precatórios da Fundação Educacional do Distrito Federal far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos títulos e a conta dos créditos da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os precatórios apresentados para pagamento após a extinção de pleno direito da Fundação Educacional do Distrito Federal serão inclusos à conta dos créditos do Distrito Federal, sob o controle da Procuradoria-Geral, aplicando-se, no que couber, o disposto no Decreto n° 21.151, de 25 de abril de 2000. É possível extrair da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, com a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o DISTRITO FEDERAL passou a assumir as suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Ente Distrital, com lotação na Secretaria de Estado de Educação. Outrossim, o pagamento dos precatórios da extinta Fundação Educacional ficaram à conta dos créditos do Distrito Federal. Nessa toada, não há que se falar em ilegitimidade do Exequente, sob o argumento de que foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, uma vez que o Ente Distrital, que foi condenado pelo título judicial, passou a assumir as obrigações da extinta Fundação, e os servidores desta passaram a integrar o quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou seja, da Administração Centralizada. A propósito da legitimidade do DISTRITO FEDERAL para responder por verbas salariais de servidores da antiga Fundação Educacional, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência deste eg. Tribunal: ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS QUE DEIXARAM DE SER AUFERIDAS - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. Após a extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tornando-o parte legítima para figurar no pólo da demanda. Somente o instituto da reintegração de servidor público no cargo que ocupava anteriormente gera à Administração Pública a obrigação de pagar as verbas salariais que deixaram de ser auferidas. (Acórdão 211736, 20020150011853APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/4/2005. Pág.: 127. Negritado.) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO ASSEGURADO. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. DECRETO-LEI N.o 500/69. HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. 1. A ausência do servidor, em virtude de licença para tratamento da própria saúde, é considerada como efetivo exercício, sendo-lhe devidas, portanto, as férias, bem como o adicional assegurado pelo art. 7o, inciso XVII, da CF/88. 2. Com efeito, com a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o Distrito Federal assumiu ex vi legis as suas obrigações e, este, em face do Decreto-lei 500/69 é isento de custas processuais no âmbito da justiça local. Além disso, se o valor arbitrado a título de verba honorária mostrar-se excessivo, mister a sua minoração. 3. Apelo e remessa oficial parcialmente providos. Sentença reformada. (Acórdão 201623, 20010110071640APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS: BENITO TIEZZI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/11/2004. Pág.: 42. Negritado.) Nesse contexto, tem-se que o Exequente é legítima beneficiária do título executivo judicial EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Em ID 130134500 M OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 128863881. Defende a existência de omissão haja vista a não observância da autorização do embargado por meio da Assembleia Geral Extraordinária, ID 128593038. Bem como por não haver se manifestado em relação ao art. 22, §7o da Lei 13.725/18. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso destacou-se que em que pese o contrato formalizado com o Sindicato da Categoria, em Assembleia Geral, “a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou ainda, a autorização destes para que haja tal retenção”. Salientou-se ainda que o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual. Ademais, como justificado acima, a decisão expôs os fundamentos que embasaram a improcedência da pretensão, sendo certo que, em matéria processual civil, vige o princípio do argumento suficiente, segundo o qual não há necessidade de se analisar, na decisão, todas as teses ventiladas, mas sim de expor, de forma devidamente embasada, aquela que ampara a conclusão apontada no dispositivo. Portanto, também não há que se falar em omissão acerca de análise de fundamentação legal apresentada pelo Embargante. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. DISPOSITIVO: Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 129176025, e CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 125993081); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37823493), em síntese, que deve haver a suspensão do curso do processo de origem por força da ordem emanada do Excelso Supremo Tribunal Federal, em decorrência do tema de repercussão geral no 1170. Argumenta que o recorrido não tem legitimidade ativa para exigir o adimplemento da obrigação em questão. Também aduz que o indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito deve ser o fixado pela sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, qual seja, a TR. Também afirma que a posterior declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 não produz efeitos imediatos, devendo ser mantidos os efeitos da coisa julgada na hipótese. Aduz, ainda, que a aplicação do IPCA-E em substituição à TR afronta o conteúdo da Emenda Constitucional no 113/2021, que fixa a aplicação da SELIC como indexador único para o cálculo dos encargos acessórios relativos aos débitos das Fazendas Públicas. Requer, portanto, em ordem subsidiária, a suspensão do curso do processo com fundamento no tema no 1170, ou mesmo a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pretende, ao final, o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, em ordem subsidiária, a manutenção da TR como indexador aplicável ao cálculo do valor do débito, ou, ao final, a aplicação da SELIC a contar de 9 de dezembro de 2021. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese o Distrito Federal pretende obter a aplicação da SELIC como indexador dos encargos acessórios do crédito a partir de 9 de dezembro de 2021, de acordo com a Emenda Constitucional no 113/2021. No entanto, o Juízo singular já determinou a aplicação da SELIC no mesmo sentido da pretensão recursal movida pelo ente público. Logo, não subsiste o interesse recursal em relação à aludida questão. Assim, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação aos temas da legitimidade ativa e do indexador da correção monetária aplicável antes da EC no 113/2021. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente, a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de origem é necessário observar a delimitação do tema de repercussão geral no 1170 do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, observa-se que o tema diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não estabelece critério para a correção monetária. No entanto, a questão em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, convém destacar que não houve a expedição de ordem de suspensão do curso dos processos relacionados ao tema. Diante da ausência de motivo que justifique a suspensão do curso do processo de origem, passo ao exame do mérito do recurso. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa do recorrido e qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Convém destacar, inicialmente, que o Distrito Federal questiona a legitimidade ativa, na hipótese, que diz respeito à legitimidade do recorrido para exigir o adimplemento da obrigação de pagar em questão. Não se trata, portanto, de questionamento a respeito da legitimidade passiva, isto é, do próprio Distrito Federal para figurar na posição de devedor. No que concerne à legitimidade ativa do recorrido para formular o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo, observa-se que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 832 (repercussão geral), senão vejamos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” A esse respeito examine-se ainda a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto basta a recorrida integrar a categoria substituída pelo sindicado autor da demanda (SINDIRETA) para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença. Por essa razão é possível afirmar com segurança que o recorrido é parte legitima para exercer a pretensão ao crédito em questão. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. No entanto, a TR não reflete de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. Diante desse contexto o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados ao cálculo da correção monetária. A propósito, observe-se o seguinte trecho do dispositivo da sentença (Id. 125993087, fl. 8 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (Ressalvam-se os grifos) O acórdão da lavra da Egrégia Quarta Turma Cível, em julgamento de embargos de declaração, determinou a aplicação da TR (Id. 125993087, fls. 11-29 dos autos do processo de origem). O trânsito em julgado do aludido acórdão ocorreu aos 11 de março de 2020 (Id. 125993087, fl. 66 dos autos do processo de origem). No entanto, a já mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado em questão. Deve haver, portanto, a relativização dos efeitos da coisa julgada. A respeito do tema, consulte-se: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual – 9a Série. ‘Considerações sobre a chamada ‘relativização da coisa julgada material’. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 235-265. Assim, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados, nos termos do art. 535, inc. III, §§ 5o a 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador para a correção monetária relativa ao crédito a ser satisfeito pela recorrida. Ademais, observa-se que a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. Convém destacar que as regras dos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 8 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. Nesse sentido, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 11. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1421272, 07027941520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não estão alinhadas ao teor da jurisprudência deste Egrégio de Justiça em relação. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator